Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704885-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBENS MARTINS EMBARGADO: ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA D E C I S Ã O RUBENS MARTINS opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID 38432795, prolatado por esta e. Turma e que restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ACRÉSCIMO AO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. DEMONSTRAÇÃO. O artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil, determina que as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. Mostra-se inviável o processamento de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios arbitrados diante de sucumbência havida em embargos à execução, haja vista que tal importância já está sendo objeto de cobrança nos autos principais da ação executiva, sob pena de configurar verdadeiro bis in idem. Em suas razões (ID 38927640), o embargante tece considerações a respeito do montante fixado a título de honorários advocatícios nos autos do Processo no 0717995-83.2018.8.01.0001. Alega que a planilha foi elabora pelo executado e questiona a isenção do Juízo da causa. Argumenta, por fim, que a execução merece ser anulada. Instado a se manifestar sobre a aparente intempestividade dos embargos de declaração opostos (ID 39049532), o embargante quedou-se inerte (ID 39575960). Contrarrazões ao ID 39240072, pelo não conhecimento do recurso. Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos presentes embargos de declaração, em virtude de sua manifesta intempestividade. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 25/08/2022 (quinta-feira), tendo sido publicado no dia 26/08/2022 (sexta-feira). Por conseguinte, a contagem do prazo para a oposição de embargos de declaração iniciou-se em 29/08/2022 (segunda-feira) e teve fim no dia 02/09/2021 (sexta-feira). Assim, como os embargos de declaração somente foram opostos no dia 04/09/2022 (ID 38927640), isto é, após dois dias do transcurso do lapso temporal de 5 dias úteis, afigura-se evidente a sua intempestividade. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo exequente/apelante, em decorrência da sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator